Tribunal: TJBA
Processo: 8059319-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059319-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: VANDERLEI BARBOSA DA MATTA

Advogado(s)
:
HELIEDEQUE LOPES COSTA DA SILVA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA MÉDICA. IDOSO. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em favor de beneficiário idoso, de 76 anos, acometido por quadro clínico grave caracterizado como emergência médica, não obstante a alegação de carência contratual de 180 dias, sob o fundamento de vigência recente do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de internação em UTI, em situação de emergência, com fundamento em cláusula contratual de carência; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC a justificar a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo de Instrumento possui natureza secundum eventum litis, limitando-se ao exame da legalidade e razoabilidade da decisão agravada, vedada a antecipação do julgamento do mérito da demanda.

4.

A concessão de tutela de urgência insere-se no poder discricionário do magistrado, devendo ser reformada apenas quando evidenciada ilegalidade ou abusividade.

5.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

6.

Cláusulas contratuais restritivas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, sendo nulas aquelas que imponham desvantagem exagerada ou contrariem a boa-fé objetiva.

7.

A documentação médica comprova a existência de quadro clínico grave, com risco imediato de morte, caracterizado por edema agudo de pulmão, insuficiência respiratória, necessidade de intubação orotraqueal e internação em UTI.

8.

A Lei nº 9.656/98 impõe a cobertura obrigatória dos atendimentos de urgência e emergência, com prazo máximo de carência de 24 horas, conforme arts. 35-C, I, e 12, V, “c”.

9.

A negativa de cobertura fundada em cláusula de carência, em contexto de emergência médica, revela-se abusiva, em consonância com as Súmulas 597 e 302 do STJ.

10.

Estão presentes a probabilidade do direito, demonstrada pela prova médica inequívoca, e o perigo de dano, consubstanciado no risco de agravamento do estado de saúde e de morte do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a negativa de cobertura de internação em UTI, em situação de urgência ou emergência médica, fundada em cláusula contratual de carência superior a 24 horas.

2.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a tutela de urgência que assegura o custeio de tratamento indispensável à preservação da vida e da saúde do beneficiário de plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 302; STJ, Súmula 597; STJ, AgInt no AREsp nº 2.494.628/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 8027045-82.2024.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 23.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e julgar
PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.